Tribunal: TJDFT
Processo: 0728256-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728256-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA ROMUALDO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por TÂNIA ROMUALDO DA SILVA contra a decisão de ID 61342864 proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0716349-28.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por TANIA ROMUALDO DA SILVA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o produto BISALIV POWER FULL, registrado na ANVISA. Autos relatados na decisão ID 195077697 ̧ que determinou a emenda à inicial e concedeu à parte autora a gratuidade de justiça. A parte autora informou que foi encaminhado um pedido via e-mail para o fornecimento dos referidos medicamentos ao DISTRITO FEDERAL, contudo, não houve resposta por parte do requerido, caracterizando uma negativa tácita, ID 196957955. Oportunizado novamente o devido cumprimento da emenda determinada, ID 197043961, a parte autora requereu a concessão de prazo adicional, ID 200242247. Concedido novo prazo, ID 200313370, a parte autora requereu a juntada de negativa administrativa, ID 202119237. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o produto BISALIV POWER FULL, na forma prescrita no receituário ID XXXXX, com custo mensal/anual estimado em R$ XXXXXXXXXX. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o produto CANABIDIOL NABIX 10.000 FRASCO DE 100 ML, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 194802502. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2099 (file:///C:/Users/t313349/Downloads/2099%20(1).pdf) e 2231 (file:///C:/Users/t313349/Downloads/2231.pdf), o NATJUS pontuou importantes ressalvas à dispensação do produto requerido, principalmente no tocante à ausência de evidência científica sólida acerca do tratamento proposto, à existência de formulações de produção nacional que dispensam importação excepcional, com custos relativamente menores e ao posicionamento contrário do Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução 2.324/2022. De outro lado, no relatório ID 194802501, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (até 30 dias). 1 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 2.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 2.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 3 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. [...] No agravo de instrumento (ID 61342863), a parte autora, ora agravante, pleiteia “sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para que se determine que a agravada forneça, IMEDIATAMENTE, os medicamentos BISALIV POWER FULL 1:100 CBD 20MG/ML, THC &lt;0,3% E BISALIV POWER FULL 20:1 CBD 1MG/ML, THC 20MG/ML, prescritos pelo médico que acompanha a Agravante, servindo a r. decisão judicial como ofício, no prazo de 20 dias” (p. 23). A recorrente esclarece que foi diagnosticada com FIBROMIALGIA (CID: M79. 7), sofrendo com intensas dores no corpo, músculos e articulações, associada a parestesias musculares e distúrbio no ciclo sono-vigília, com dificuldade de concentração e memória, além de fadiga intensa e significativa. Além de tecer considerações acerca do direito constitucional à saúde e sobre o direito ao recebimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, argumenta, em suma, que o tratamento prescrito é de fundamental importância para a recuperação de sua saúde e do bem-estar e que, conforme atesta expressamente o médico assistente, houve o esgotamento das alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, ante as alegações formuladas e relatório médico juntado (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto “a protelação do início do tratamento com os insumos solicitados implicará na qualidade de vida da parte Agravante", já que pelo agravamento dos sintomas, há a "necessidade de ajuste de medicações que chegaram a níveis próximos da toxicidade, sem considerar a necessidade de uso contínuo e prolongado dos medicamentos” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante a gratuidade deferida na origem (ID 61342864). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na presente hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de compelir o Distrito Federal ao fornecimento do fármaco “BISALIV POWER FULL 1:100 - CBD 20mg/ml, THC &lt;0,3% - FRASCO 30ML” para o tratamento de Fibromialgia e Dor Crônica Intratável, além de Hérnia de Disco em Coluna Vertebral Lombar e Depressão. Na presente hipótese, o laudo médico elaborado pelo médico assistente, Dr. Estevam Luiz de Souza Junior (CRM: 6543/PB RQE 5072) constante no ID 61342866 indica que o quadro etiológico médico apresentado pela ora recorrente é de Fibromialgia (CID 10: F79.7) e Dor Crônica Intratável (CID 10: R52.1). O profissional também relata que, em face da deterioração do quadro clínico e da resistência aos fármacos prescritos, impôs-se a necessidade de ajustar as dosagens farmacológicas, aproximando-se dos limites tóxicos. Assim, a recomendação de inclusão da terapia com fitocanabinoides full spectrum como adjuvante ao tratamento, se mostra imprescindível ao tratamento da agravante, já que se espera “melhorar a qualidade de vida da paciente e reduzir o impacto funcional da doença em suas atividades diárias” e assim conclui: Em face do agravamento do estado clínico da paciente, comprovado pelo aumento da intensidade da dor e pela persistência de sintomas associados à Fibromialgia/Dor Crônica, e ante a insuficiência das modalidades terapêuticas estipuladas pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, é imperativa a inclusão de fitocanabinoides no plano de tratamento. A urgência desta medida é fundamentada pela necessidade de estabilizar a saúde da paciente, cuja situação atual indica toxicidade medicamentosa em decorrência das altas dosagens dos medicamentos convencionais prescritos. Em relação ao fornecimento de medicamento não padronizado convém destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não incorporados para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: 1) a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, a respeito da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) a incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3) a existência de registro do medicamento na ANVISA. No caso em deslinde é necessário destacar que o medicamento pretendido não é de uso padronizado para o tratamento das patologias que acometem a recorrente, eis que a SES-DF fornece administrativamente produtos a base cannabis para o tratamento de patologias específicas (Síndrome de Dravet, Síndrome de Lennox-Gastaut e Epilepsia associada a Exclerose Tuberosa), ou seja, ainda ostenta caráter experimental para fibromialgia, tanto que ainda não está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tendo em vista que conta apenas com inserção na lista de produtos derivados de Cannabis (Nota Técnica n. 35/2023/SEI/COGIC/GPCON/DIRE5/ANVIA) atendendo ao contido na Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - RDC No 660, DE 30 DE MARÇO DE 2022. Assim, a recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente mencionado acima. Ademais, na recente NOTA TÉCNICA N. 17/2024 da DIRE5/ANVISA (Processo n. 25351.927642/2021-31), esclarece que: "os produtos aqui listados são produtos sem registro na Anvisa e que não tiveram sua eficácia, qualidade ou segurança avaliadas pela Agência. Sua importação foi autorizada de forma excepcional, para uso próprio de pessoa física previamente cadastrada na Agência”. Assim, a despeito de ter sido demonstrada a hipossuficiência econômica da recorrente para custear o medicamento indicado e de haver indicação acadêmica e clínica atestando a eficácia do medicamento no tratamento da moléstia que acomete a agravante, é certo que não é possível afirmar, com segurança, que houve o esgotamento terapêutico por meio do uso dos medicamentos ou tratamentos alternativos já incorporados ao SUS, bem como explícito que inexiste registro do medicamento na ANVISA. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois prejudicado. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária, quando do julgamento pelo e. Colegiado. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator